Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial quanto ao pedido de custeio dos gastos com a internação na rede privada.
2. O recorrente alega, em síntese, que a falta de assistência pública aliada à ausência de recursos que possam cobrir os gastos advindos de internação em hospital privado tornaram necessário o ajuizamento da ação e que necessitou permanecer internado no nosocômio particular até que fosse retirado do mapa em virtude de melhora clínica, permanecendo internado no Hospital Santa Helena sem que fosse transferido para leito da rede pública, o que comprova cabalmente a omissão estatal. Argumenta, ainda, que a omissão apontada gerou prejuízos financeiros e que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia consiste em determinar se o réu deve arcar com os custos de internação da parte autora na rede particular.
4. No presente caso, em 05 de março de 2022, foi deferido o pedido de antecipação de tutela do autor (ID 34578594) e determinado ao réu – DISTRITO FEDERAL - que encaminhasse, de forma imediata, médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o hospital particular em que o recorrente estava internado para que avaliasse o seu estado de saúde, fizesse a sua inscrição na Central de Regulação e promovesse a internação em UTI de hospital público ou particular. Foi decidido, ainda, que caso não houvesse vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do DF, deveria o réu providenciar a internação do autor em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico.
5. É certo que o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
6. Assim, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível.
7. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente público em 05/03/2022, às 05h46min (ID 34578597). Dessa forma, uma vez que foi deferida a tutela de urgência para que fosse atestada a necessidade de internação do requerente em UTI com suporte que atendesse às suas necessidades, deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado a partir do momento da intimação do ente público. Neste mesmo sentido, cabe citar o precedente: (Acórdão 1428407, 07003704920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 05/03/2022, às 05horas e 46 minutos, até a data da melhora de seu quadro clínico.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu a arcar com as despesas hospitalares, apuradas do dia 05/03/2022, às 05h46min até a data da melhora de seu quadro clínico.
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.